Tribunal: TJDFT
Processo: 0706173-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706173-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: G. D. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: A. S. L. AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G. S. L, representado por A. M. S, contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0706173-27.2023.8.07.0000, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso, pretende a parte autora compelir a requerida a custear acompanhamento em ambiente escolar por assistente terapêutico. Assim, é preciso se perquirir se haveria previsão contratual ou não a autorizar o custeio de assistência desse tipo de profissional, o que demandará dilação probatória. Isso porque, esse atendimento se dará em ambiente escolar, de modo que, aparentemente, não seria prestado por um profissional da área de saúde, mas sim da área de educação, com atendimento educacional especializado (art. 4o, III, da Lei 9.394/1996). Ao menos numa análise perfunctória, não se verifica a existência de obrigação contratual e/ou de dever legal de a parte requerida, em razão de um contrato de seguro saúde, custear em favor da parte autora o serviço de profissional que atua na área de educação, o que afasta a probabilidade do alegado direito do autor, razão pela qual o pedido deve ser indeferido. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NATUREZA DO ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PSICOTERAPIA. FONOAUDIOLOGIA. TERAPIA OCUPACIONAL. OFERTA PELO PLANO DE SAÚDE NA REDE CREDENCIADA. OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO INTEGRAL DE TRATAMENTO REALIZADO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos da súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida quando não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Considerando que o tipo de tratamento solicitado pelo agravante (acompanhante terapêutico) e a eventual obrigação da agravada de arcar com os custos de atendimentos de fonoaudiologia, psicoterapia e terapia ocupacional em clínica não conveniada à operadora de saúde demandam dilação probatória, não há probabilidade do direito alegado que justifique o deferimento de tutela de urgência para impor à agravada o dever de reembolsar integralmente ou custear o tratamento pleiteado.” (Acórdão 1400730, 07335625520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também possui entendimento consolidado, no sentido de ser lícita a negativa do custeio de “Assistente/Acompanhante Terapêutico”, por extrapolar o objeto do contrato de seguro saúde. Confira-se: “Tutela provisória. Plano de saúde. Transtorno do espectro autista (TEA). Tratamento multidisciplinar pelo método ABA em ambiente natural da criança (casa e escola). Insurgência da operadora quanto ao custeio da terapia ABA em casa/escola. Admissibilidade. Cobertura de despesas com acompanhante terapêutico em ambiente domiciliar e escolar que deve ser afastada, porque extrapola o escopo do contrato de assistência à saúde. (grifei) Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22270918120228260000 SP 2227091-81.2022.8.26.0000, Relator: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 28/11/2022, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer - Plano de saúde - Criança portadora de autismo e que necessita realizar tratamento multidisciplinar com o método ABA, PECS, fonoaudiologia e comunicação alternativa, terapia ocupacional especializada em integração sensorial, psicóloga especializada em ABA, hidroterapia, musicoterapia, equoterapia, nutricionista especializada no método ABA, além de acompanhante terapêutico em sala de aula com carga horária de 40 horas semanais - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 - Procedimentos que se mostram necessários à reabilitação do paciente - Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS - Súmula 102 do TJSP - Método de tratamento específico necessário para conferir melhor qualidade de vida e desenvolvimento ao autista, o que não pode ser obtido pelo fornecimento de profissionais sem interação e experiência sobre o autismo – Precedentes desta Corte – Atendimento em ambiente escolar que não é devido – Acompanhamento terapêutico diário, inclusive em ambiente escolar, é matéria que foge ao âmbito do contrato de seguro saúde, de modo que a ré não está obrigada nem por lei e nem pelo contrato a arcar com esse custo - Precedentes desta Colenda Corte - Cobertura de acompanhante terapêutico especializado no ambiente escolar afastada - Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.” (grifei) (TJ-SP - AI: 21979372320198260000 SP 2197937-23.2019.8.26.0000, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2012, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2019) DISPOSITIVO Destarte, INDEFIRO a tutela de urgência. DEFIRO a gratuidade de justiça, que já se encontra anotada. CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015).Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se”. Nas razões recursais, narra o Agravante que tem transtorno do espectro autista (TEA) e síndrome do x-frágil e, consoante prescrição médica, necessita de um assistente terapêutico para acompanhá-lo no ambiente escolar. Afirma que a disponibilização de um assistente terapêutico para acompanhar suas atividades no âmbito escolar foi negada pelo plano de saúde agravado, sob o argumento de que o Agravante já está regularmente assistido por equipe multidisciplinar formada por fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e psicopedagogo. Ressalta que a atuação do assistente terapêutico solicitado não se confunde com a dos profissionais que integram a equipe multidisciplinar que o assiste fora do ambiente escolar, pois o assistente acompanharia suas atividades acadêmicas de forma contínua (5 vezes por semana, 4 horas por dia), na sala de aula e intervalos. Alega que, diferente do que entendeu o Juiz a quo na r. decisão agravada, o laudo médico Id. 44004129 não deixa dúvidas de que o assistente técnico deve ser profissional de saúde, das áreas de psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, pedagogia ou psicopedagogia. Assevera que “resta inequívoca a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que, do relatório médico acostado se extrai que a Agravante necessita submeter-se aos procedimentos de forma URGENTE e imediata o que se mostra mais do que suficiente para justificar a medida, sendo cruel impor-lhe nefasta recusa e toda a tramitação de um processo até decisão favorável irrecorrível.” (sic). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja a Agravada compelida a disponibilizar/custear, de forma imediata e urgente, assistente técnico para acompanhamento contínuo no ambiente escolar (5 vezes por semana, 4 horas por dia), por profissional de saúde das áreas de psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, pedagogia ou psicopedagogia, treinado pela equipe de supervisores ABA. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário de gratuidade de justiça. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo busca dar efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede o Agravante, em antecipação tutela recursal, que seja determinado à Agravada que custeie/disponibilize, de imediato, assistente técnico que o acompanhe de forma integral e contínua no âmbito escolar, devendo ser profissional de saúde das áreas de psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, pedagogia ou psicopedagogia, treinado pela equipe de supervisores ABA. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Sucede que, ainda que esteja delineado o diagnóstico do Agravante (Transtorno do Espetro Autista e Síndrome X-Frágil), inexiste, a priori, risco de dano grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento deste recurso. Com efeito, embora o Agravante afirme que o retardamento do tratamento lhe trará danos graves, não há no laudo médico que indicou o acompanhamento por assistente técnico no âmbito acadêmico (Id. 144004129) referência à necessidade imediata e urgente de o tratamento ser iniciado, sob pena de risco de morte ou agravamento do seu estado de saúde. Ademais, malgrado não se ignore que a estimulação precoce seja extremamente benéfica aos pacientes com transtorno do espectro autista e que a neuroplasticidade cerebral é progressivamente reduzida com o avanço da idade, não há como desconsiderar que o ora Agravante já está sendo submetido ao tratamento proposto pelo médico assistente (Id. 144004331 – p. 1-3 e Id. 144004132), com acompanhado de forma regular por profissionais de saúde de várias áreas especializadas disponibilizados pela Agravada. Cumpre ressaltar, ainda, que o laudo médico que indica para que o Agravante o acompanhado no ambiente escolar por assistente terapêutico é datado de 27.6.2022, enquanto a ação de origem somente foi ajuizada em 30.11.2022, a sugerir a ausência de perigo grave em não se iniciar, de imediato, o acompanhamento proposto. Por fim, destaco que a conclusão acerca da procedência das alegações deduzidas pelo Agravante, especialmente as relativas à existência de cobertura contratual para custeio de despesas com assistente terapêutico para acompanhamento no ambiente escolar, demanda o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados, o que só será possível após a instauração do contraditório e dilação probatória. Impõe-se, assim, o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Por último, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora